Tribunal: TJSP
Processo: 2176785-16.2019.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO MP PARA APURAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO, ALÉM DA CONTRAVENÇÃO PENAL CONSISTENTE EM EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR – AÇÃO PENAL PROPOSTA COM PLEITO DE DEPÓSITO DOS AUTOS FÍSICOS DA INVESTIGAÇÃO NO OFÍCIO JUDICIAL – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO CORRIGIDO, COM O QUE NÃO SE

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO MP PARA APURAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO, ALÉM DA CONTRAVENÇÃO PENAL CONSISTENTE EM EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR – AÇÃO PENAL PROPOSTA COM PLEITO DE DEPÓSITO DOS AUTOS FÍSICOS DA INVESTIGAÇÃO NO OFÍCIO JUDICIAL – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO CORRIGIDO, COM O QUE NÃO SE CONFORMA A ACUSAÇÃO – NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO, UMA VEZ QUE O PIC TEM NATUREZA DE INQUÉRITO POLICIAL, DEVENDO, PORTANTO, SER NORTEADO POR SUAS REGRAS E PRINCÍPIOS – PRECEDENTE DO STF – COMUNICADOS CONJUNTOS DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA QUE DETERMINAM O DEPÓSITO DOS AUTOS FÍSICOS DE INQUÉRITOS POLICIAIS NOS OFÍCIOS JUDICIAIS, O QUE, INCLUSIVE, POSSIBILITA O EXERCÍCIO DA MAIS AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial
Criminal no 2176785-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é
corrigente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é corrigido
JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO
PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2176785-16.2019.8.26.0000 -Voto no 17.891
2
Correição Parcial Criminal no 2176785-16.2019.8.26.0000
Corrigente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corrigido: Juízo da Comarca
Partes: Wilson Garrido, Rene Garrido, Evandro Bugni, Daniel Camata
Rodrigues, Erlene Silva de Oliveira, Cleppeton Jeffeson da Silva Borba,
Germano Bosco da Silva, Lindaines de Oliveira Soares, Alessandro Silva de
Oliveira e Ana Maria Araujo Rodrigues
Comarca: Santo André
Voto no 17.891
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL PROCEDIMENTO
DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO
MP PARA APURAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS CRIMES
DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE
DINHEIRO,
ALÉM
DA
CONTRAVENÇÃO
PENAL
CONSISTENTE EM EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR
AÇÃO PENAL PROPOSTA COM PLEITO DE DEPÓSITO
DOS AUTOS FÍSICOS DA INVESTIGAÇÃO NO OFÍCIO
JUDICIAL
PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO
CORRIGIDO, COM O QUE NÃO SE CONFORMA A
ACUSAÇÃO
NECESSIDADE DE REFORMA DA
DECISÃO, UMA VEZ QUE O PIC TEM NATUREZA DE
INQUÉRITO POLICIAL, DEVENDO, PORTANTO, SER
NORTEADO POR SUAS REGRAS E PRINCÍPIOS

PRECEDENTE DO STF COMUNICADOS CONJUNTOS
DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO E DA CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTIÇA QUE DETERMINAM O DEPÓSITO
DOS AUTOS FÍSICOS DE INQUÉRITOS POLICIAIS NOS
OFÍCIOS JUDICIAIS, O QUE, INCLUSIVE, POSSIBILITA
O EXERCÍCIO DA MAIS AMPLA DEFESA RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de correição parcial interposta pelo membro
do Ministério Público, com pedido liminar, contra a decisão de fls.
157/160,
proferida
nos
autos
do
processo
criminal
no
0012051-69.2019.8.26.0554, pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2176785-16.2019.8.26.0000 -Voto no 17.891
3
Criminal da Comarca de Santo André, que indeferiu o pleito de depósito
dos autos físicos do PIC Procedimento de Investigação Criminal no 09/16
nas dependências do ofício judicial.
Segundo o recorrente, em suma, o PIC, assim como os
inquéritos policiais e procedimentos investigatórios de atos infracionais
físicos, deve ficar depositado no Ofício Judicial. Para tanto invoca os
Comunicados Conjuntos nos 1.169 e 2.004 da Presidência do Tribunal de
Justiça e da Corregedoria Geral de Justiça, aduzindo que não há diferença
estrutural entre os procedimentos elencados nos referidos Comunicados
Conjuntos (inquéritos policiais e procedimentos investigatórios de atos
infracionais) e o Procedimento de Investigação Criminal, que valha
interpretação diversa. Requer a mantença do depósito dos autos do
procedimento em cartório judicial (fls. 01/17).
Denegada a liminar (fls. 162/163), retornaram os
autos ao juízo corrigido para o exercício de retratação, mantido o r.
decisum (fls. 181/183). Manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento (fls. 186/190), vindo conclusos a esta relatoria em 14 de
novembro de 2019.
É o relatório.
No caso, a Magistrada a quo não concordou com o
posicionamento ministerial, ao fundamento de que o PIC não se confunde
com inquéritos policiais e procedimentos investigatórios de atos
infracionais. Fundamentou-se, ainda, no artigo 92 das NSCGJ.
Respeitados posicionamentos em contrário, merece
reparos o julgado, se impondo não obstante breve relato e alguma
digressão.
Trata-se de Procedimento de Investigação Criminal
instaurado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, onde se apurou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2176785-16.2019.8.26.0000 -Voto no 17.891
4
as condutas de Rene Garrido, Wilson Garrido, Evandro Bugni, Daniel
Camata Rodrigues, Erlene Silva de Oliveira, Cleppeton Jefferson da Silva
Borba, Germano Bosco da Silva, Lindaines de Oliveira Soares, Alessandro
Silva de Oliveira, e Ana Maria Araújo Rodrigues, que, segundo a acusação,
ao menos a partir de 07 de junho de 2016, até 11 de junho de 2019, em
pelo menos dois lugares públicos situados à rua Celso da Gama no 57, Vila
Assunção, e à rua Albino da Rocha no 26, Vila São Pedro, ambos em Santo
André, teriam praticado os crimes de organização criminosa e lavagem de
dinheiro, além da contravenção penal consistente em exploração de jogo de
azar.
Houve o oferecimento da denúncia, dando os
investigados como incursos: a) Wilson Garrido artigo 2o, §§ 2o e 3o da
Lei no 12.850/2.013 c.c. artigo 1o, “caput” e §4o, da Lei no 9.613/1.998 c.c.
artigo 50 do Decreto-Lei no 3.688/1.941, todos na forma do artigo 69 do
Código Penal; b) Rene Garrido
artigo 2o, §§ 2o e 3o da Lei no
12.850/2.013 c.c. artigo 1o, “caput” e §4o, da Lei no 9.613/1.998 c.c. artigo
50 do Decreto-Lei no 3.688/1.941, todos na forma do artigo 69 do Código
Penal; c) Evandro Bugni artigo 2o, “caput”, da Lei no 12.850/2.013 c.c.
artigo 1o, “caput” e §4o, da Lei no 9.613/1.998, na forma do artigo 69 do
Código Penal; d) Daniel Camata Rodrigues artigo 2o, “caput”, da Lei no
12.850/2.013 c.c. artigo 1o, “caput” e §4o, da Lei no 9.613/1.998, na forma
do artigo 69 do Código Penal; e) Erlene Silva de Oliveira artigo 2o,
“caput”, da Lei no 12.850/2.013 c.c. artigo 1o, “caput” e §4o, da Lei no
9.613/1.998, na forma do artigo 69 do Código Penal; f) Cleppeton Jeffeson
da Silva Borba artigo 2o, “caput”, da Lei no 12.850/2.013 c.c. artigo 1o,
“caput” e §4o, da Lei no 9.613/1.998, na forma do artigo 69 do Código
Penal; g) Germano Bosco da Silva
artigo 2o, “caput”, da Lei no
12.850/2.013 c.c. artigo 1o, “caput” e §4o, da Lei no 9.613/1.998, na forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2176785-16.2019.8.26.0000 -Voto no 17.891
5
do artigo 69 do Código Penal; h) Lindaines de Oliveira Soares artigo 2o,
“caput”, da Lei no 12.850/2.013 c.c. artigo 1o, “caput” e §4o, da Lei no
9.613/1.998, na forma do artigo 69 do Código Penal; i) Alessandro Silva de
Oliveira artigo 2o, “caput”, da Lei no 12.850/2.013 c.c. artigo 1o, “caput”
e §4o, da Lei no 9.613/1.998, na forma do artigo 69 do Código Penal; e j)
Ana Maria Araújo Rodrigues artigo 2o, “caput”, da Lei no 12.850/2.013
c.c. artigo 1o, § 2o, inciso II, e §4o, da Lei no 9.613/1.998 c.c. artigo 299,
por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal (fls.
3445/3565 da ação penal), recebida a inicial acusatória aos 28.06.2019,
oportunidade em que foi indeferido o pedido de depósito do PIC na
dependências do cartório judicial (fls. 3568/3573 da ação penal).
Antes de adentrar ao mérito da questão, cabe ressaltar
que, conforme lição de Henrique Hoffmann: “Não é novidade que a
investigação criminal não consta no rol de atribuições do artigo 129 da
Constituição, porquanto o constituinte originário expressamente rejeitou
várias emendas que dariam tal poder ao Ministério Público. Contudo, o
STF admitiu a investigação pelo Parquet por meio do chamado
procedimento investigatório criminal (STF Recurso Extraordinário no
593.727-MG com repercussão geral). O Tribunal Constitucional, no
entanto, não deu uma carta em branco para o Ministério Público. Muito
pelo contrário: colocou limites, dentre os quais excepcionalidade,
subsidiariedade, observância de regras que norteiam o inquérito policial,
e condução da investigação sob sua direção do início até o fim. Isso
impede que o Ministério Público resolva abrir mão do PIC e transformá-lo
em um IP ao seu bel-prazer. Não há como negar que a apuração criminal
deve ser feita em determinado prazo, não podendo se eternizar sob pena
de violar a duração razoável da investigação. Encerrada a coleta de
vestígios, com ou sem comprovação da existência do crime e de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2176785-16.2019.8.26.0000 -Voto no 17.891
6
autoria, o caderno apuratório deve ser remetido ao Poder Judiciário
(artigo 10, §1o do CPP e artigo 19, §1o da Resolução 181/17 do CNMP).”
(in “MP não pode transformar investigações fracassadas em inquéritos”,
Revista Consultor Jurídico, 23 de abril de 2019. Disponível em
https://www.conjur.com.br/2019-abr-23/academia-policia-mp-nao-
transformar-investigacoes-fracassadas-inqueritos#_ftn3 - grifamos).
A orientação, em apertada síntese, é a de que cabendo
ao Ministério Público a persecução penal, poderia se considerar como
pontualmente necessária a realização, por via direta, de atos
investigatórios, assim porque o sistema constitucional teria reservado à
polícia judiciária o papel central na investigação penal sem proibir o
exercício eventual de tal atribuição pelo Ministério Público, ainda que
sempre em caráter excepcional. Este, aliás, o entendimento resultante do
julgamento do RE no 593.727/MG, pela c. Suprema Corte, a afirmar que o
Ministério Público dispõe de competência para promover investigações de
natureza penal, por prazo razoável e respeitados os direitos e garantias
dos investigados, observadas as hipóteses de reserva constitucional de
jurisdição além das regras e princípios norteadores do o inquérito
policial, sem prejuízo, de resto, da possibilidade de controle
jurisdicional dos atos (rel. para o acórdão Min. Gilmar Mendes, j. em
14.5.2015 - grifamos).
Nesse sentido, inclusive, o reiterado posicionamento
do e. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.497.041/PR, rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, DJe 9.12.2015; HC no 45.057/DF, rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, j. em 19.08.2009).
Assim, aplicadas as regras e os princípios do Inquérito
Policial em casos tais, dando-se por encerrada a fase investigativa e
judicializado o caderno investigatório com a propositura da ação penal, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2176785-16.2019.8.26.0000 -Voto no 17.891
7
rigor o depósito dos autos físicos do Procedimento de Investigação
Criminal no cartório judicial.
Esta, aliás, a determinação inserta no Comunicado
Conjunto no 1.169 de 2016, pelo qual:
“A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo e a Corregedoria Geral da Justiça COMUNICAM aos
Magistrados, Promotores, Dirigentes e Servidores em Gera
das Unidades Judiciais da Primeira Instância, no contexto
da Resolução no 702/2015, do Comunicado no 1073/2016 e
do Termo de Cooperação no 106/2016, que em razão da
implantação das Centrais Facilitadoras, deverão ser
observadas as orientações que seguem:
1 - As Unidades remeterão normalmente ao Ministério
Público, mediante carga, os inquéritos policiais, termos
circunstanciados
de
ocorrência
ou
procedimentos
investigatórios de ato infracional que tramitam no formato
físico;
2 - Não sendo caso de oferecimento de denúncia ou
representação para a apuração de ato infracional os
inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência
e os procedimentos investigatórios de atos infracionais
continuarão a tramitar no formato físico.
3 - Verificada a hipótese de oferecimento de denúncia ou
oferecimento de representação para a apuração de ato
infracional, a Central Facilitadora, que será conduzida,
coordenada e supervisionada pelos próprios colaboradores
do Ministério Público, providenciará a conversão do
processo para tramitação digital, digitalizará e classificará
as peças dos inquéritos policiais, termos circunstanciados
ou procedimentos investigatórios de ato infracional para
possibilitar o peticionamento eletrônico da peça própria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2176785-16.2019.8.26.0000 -Voto no 17.891
8
pela Promotoria de Justiça.
4 - O andamento regular do processo a partir de então
prosseguirá na Unidade Cartorária no formato de
tramitação digital.
5 - Os inquéritos policiais, termos circunstanciados de
ocorrência e procedimentos investigatórios de atos
infracionais, após digitalizados, serão devolvidos e
mantidos em Cartório, com a manifestação do MP
informando haver oferecido a denúncia eletronicamente,
momento em que a Unidade deverá acessar a fila “Petição
Juntada Ag. Análise” para o prosseguimento do feito no
formato digital.” (grifamos)
Não se desconhece que referido comunicado foi
parcialmente suspenso pela edição do Comunicado Conjunto no 2.004 de
2017. Contudo, tal alteração não se fez em relação à destinação dada ao
caderno investigatório, fazendo-se, agora, previsões tão somente em
relação à possibilidade de remessa dos autos físicos ao arquivo geral,
também sob o controle do Poder Judiciário:
A Presidência do Tribunal de Justiça e a Corregedoria
Geral da Justiça, considerando as dúvidas apresentadas
pelos Cartórios, conforme apontado pela Secretaria da
Primeira Instância COMUNICA aos Dirigentes e demais
Servidores das Unidades da Área Criminal e da Infância
Infracional das Comarcas do Estado de São Paulo, o que
segue:
1) Os Inquéritos Policiais físicos e os Procedimentos
Investigatórios de ato infracional físicos que foram
digitalizados na íntegra para instruir a denúncia ou
oferecimento de representação pelo Ministério Público a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2176785-16.2019.8.26.0000 -Voto no 17.891
9
que se referem o Comunicado CG no 437/2016 e os itens 5 e
6 do Comunicado Conjunto no 1169/2016 poderão ser
preparados
e
encaminhados
ao
arquivo
antes
do
encerramento da ação, desde que cumpridas as seguintes
regras:
1.1) Após 06 (seis) meses da sua digitalização na íntegra,
mediante certificação digital;
1.2) Certificação pelo Cartório de que a digitalização dos
autos do Inquérito Policial ou dos Procedimentos
Investigatórios
de
Ato
Infracional
foi
realizada
integralmente e sem ilegibilidades das peças;
1.3) Não haverá desarquivamento dos autos físicos e que
eventual solicitação de desarquivamento somente será
atendida mediante justificativa do Juiz da causa.
1.4) Ficam suspensas as regras do Comunicado CG no
437/2016 e dos itens 5 e 6 do Comunicado Conjunto no
1169/2016, no que se refere a manutenção do Inquérito
Policial Físico na Unidade Judicial enquanto a respectiva
ação penal tramita no formato digital.”
Como se vê, os autos do procedimento de
investigação criminal não devem ser restituídos ao órgão acusador,
acrescentando, ainda, que a mantença dele no ofício judicial possibilita a
consulta e confrontação das peças físicas com as digitalizadas pelas partes
envolvidas na ação penal, respeitando-se, assim, o exercício da mais ampla
defesa por parte dos acusados (artigo 5o, LV, da Constituição Federal).
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO
À
CORREIÇÃO PARCIAL para determinar o depósito dos autos físicos do
procedimento de Investigação Criminal nas dependências do 1o Ofício
Criminal da Comarca de Santo André.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2176785-16.2019.8.26.0000 -Voto no 17.891
10
Comunique-se, com urgência.
IVANA DAVID
Relatora